Tribunal: TJES
Processo: 5003295-39.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-39.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: PAULNEY ROCHA BOTO CABRAL

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003295-39.2022.8.08.0050

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: PAULNEY ROCHA BOTO CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de PAULNEY ROCHA BOTO CABRAL, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. O juízo de primeiro grau também rejeitou os pedidos contrapostos formulados pelo requerido e condenou-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o magistrado de origem proferiu decisão de mérito sem antes apreciar e cumprir a medida liminar de busca e apreensão, contrariando o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ. Alega, ainda, que a decisão inviabilizou a possibilidade de requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que consolidou a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, sem a prévia execução da medida liminar de busca e apreensão, é nula por violação ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece um rito especial para a ação de busca e apreensão, dispondo que a análise da contestação e demais medidas processuais somente pode ocorrer após a efetivação da medida liminar de apreensão do bem.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.799.367/MG, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1.040), firmou a tese de que a contestação na ação de busca e apreensão deve ser analisada apenas após a execução da liminar, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

6. No caso concreto, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito sem a execução da liminar e sem oportunizar ao credor fiduciário a possibilidade de requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, configurando
error in procedendo
e violação ao procedimento legal.

7. Diante da nulidade processual constatada, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão, observando-se o rito do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Na ação de busca e apreensão, a sentença de mérito somente pode ser proferida após a execução da medida liminar, conforme determina o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A não observância do rito especial da busca e apreensão configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.367/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021 (Tema 1.040).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. sentença (ID 12206707 e integrada no ID 12206716) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
ajuizada em face de
PAULNEY ROCHA BOTO CABRAL
, julgou procedente o pedido
“[...] declarando consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens descritos na inicial no patrimônio do autor-credor fiduciário, ordenando às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em seu nome, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, tudo na forma do art. 3, § 1º do Dec.-Lei 911/69”.

O comando sentencial, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos contrapostos formulados pela parte requerida, bem como condenou-a ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/15, sobrestando a exigibilidade da obrigação em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao réu.

Em suas razões (ID 12206717), o apelante aduz, em síntese, que: (i)
“[...] a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos e antes da análise do pedido liminar, tendo o Magistrado de piso prosseguido com o feito em total desatenção a tese firmada no IRDR 1.0000.16.037836-0/000, julgado no REsp 1.892.589/MG, onde restou estabelecida que a análise da contestação apresentada pela parte requerida nas ações de busca e apreensão somente pode ser analisada após a execução da medida liminar”;
(ii)
“[...] o Juízo primevo deixou de apreciar o pedido liminar formulado na exordial e prosseguiu com o andamento do feito sem qualquer atendimento aos preceitos que regem a busca e apreensão”,
bem como prolatou a sentença, de forma prematura, para consolidar a posse plena e a propriedade de um veículo não apreendido ao patrimônio do recorrente, deixando de observar o Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ;

e

(iii) a sentença recorrida seria nula, já que teria obstada a possibilidade do banco solicitar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, na forma do art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Como se denota dos autos,
BANCO DAYCOVAL S/A
ajuizou a presente
“ação de busca e apreensão”
em face de
PAULNEY ROCHA BOTO CABRAL
com o objetivo de obter a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva sobre o veículo mencionado na inicial, basicamente ao argumento de que ele se tornou inadimplente em relação às obrigações impostas por contrato garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes. Por tais razões, requereu a liminar de busca e apreensão.

Infere-se que antes mesmo de o mandado ser expedido e o requerido citado, este apresentou contestação (ID 12206700), oportunidade em que alegou, preliminarmente, não ter sido regularmente constituído em mora por falta de notificação pessoal nesse sentido, além de vício na representação processual do banco autor.

No mérito, aduziu a iliquidez do crédito apresentado; o cerceamento de defesa; abusividade dos juros remuneratórios, da forma de capitalização dos juros e da cobrança de comissão de permanência. Assim, requereu a manutenção da posse sobre o bem, e, alternativamente, que o pedido autoral fosse julgado improcedente, enquanto os seus pleitos fossem acolhidos para revisar o contrato.

Após a apresentação de réplica pelo apelante (ID 12206705), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou a demanda na forma acima mencionada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia acerca da impossibilidade da prolação de sentença nos autos da ação de busca e apreensão antes da efetivação da medida liminar.

Pois bem.

Sabe-se que a medida de busca e apreensão de bem é regida pelas normas do Decreto-Lei nº 911/1969, que dispõe em seu artigo 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se- ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Conforme se observa da norma acima transcrita, o primeiro passo procedimental é a execução da liminar (busca e apreensão do veículo), a partir da qual, só então, dão-se as opções ao devedor fiduciante: a) pagar a integralidade da dívida pendente (purgação da mora), no prazo de 05 (cinco) dias, obtendo a restituição do bem livre de ônus; e/ou b) apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o bem objeto da ação não seja encontrado, o art. 4º da referida regra confere ao credor fiduciante a faculdade de requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, senão vejamos o seu teor:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Destaco que, tal como bem sustentado pelo recorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.799.367/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1040), firmou a tese vinculante de que
"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."
,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ)
. 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.
3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

Dessa forma, denota-se que a análise de manifestação do requerido e demais medidas processuais estão condicionadas à execução da medida liminar primeiramente, conforme elucida o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp. 1.799.367/MG:

"Não há dúvidas, portanto, de que a legislação especial foi estruturada com um procedimento especial que prevê, em um primeiro momento, a recuperação do bem e, em uma segunda etapa, a possibilidade de purgação da mora e a análise da defesa."

Em análise aos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau sentenciou o feito, julgando procedente o pedido de busca e apreensão sem que sequer fosse analisado o pedido liminar e muito menos cumprida a ordem de busca e apreensão do veículo, e tampouco adimplida a dívida, em ofensa ao art. 3º, § 3º, do DL nº 911/1969, cuja condicionante fora validada pelo STJ no Tema repetitivo 1040.

Ademais, não foi oportunizado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme preconiza a lei específica acima mencionada.

Dessa forma, tendo em vista que o juízo
a quo
não observou as etapas do procedimento, proferindo sentença de mérito sem a satisfação da medida liminar, incorreu em claro
error in procedendo
, implicando, portanto, na anulação da sentença recorrida.

Nesse sentido, inclusive, cito diversos precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO QUE SE DIVIDE EM DUAS ETAPAS. ART . 3º DO DL. 911/69. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 1040 . ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO
. RECURSO CONHECIDO PARA, POR FORÇA DOS EFEITOS DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO, ANULAR A SENTENÇA. ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADA. (TJ-AL - Apelação Cível: 0724537-29.2016 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 23/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO MESMO APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA Nº 1132 DO C. STJ . RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA PREMATURA, ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO.
ANÁLISE DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE, CONFORME TEMA 1040 DO C . STJ. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS APÓS A APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, DEVENDO-SE PROSSEGUIR COM ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO LIMINAR NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. INCABÍVEL ANÁLISE NESTA CORTE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . SENTENÇA ANULADA
. Recurso de apelação provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10008029620248260597 Sertãozinho, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 18/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTES DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1.040 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se foi ou não correta a sentença proferida na origem que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69 que: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar".
Diante disso, tem-se que o prazo para a apresentação da contestação, assim como sua apreciação, somente deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão . No caso telante, se depreende que, antes mesmo da análise do pedido liminar, a parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (fls. 75/85), a sequência, fora apresentada réplica (fls. 92/106), bem como, tendo sobrevindo sentença (fls. 107/113). Portanto, observado o procedimento especial da busca e apreensão para a satisfação do crédito do credor fiduciário, constata-se que, de fato, ao demandante/apelante não foi oportunizado proceder à execução da liminar, tendo havido error in procedendo, devendo a sentença ser anulada para que se proceda ao regular processamento do feito. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença guerreada, bem como os atos processuais após o recebimento e conhecimento da contestação, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, nos moldes do procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69, condicionando-se a análise da contestação ao cumprimento da liminar de busca e apreensão
. (TJ-CE - Apelação Cível: 0195847-31.2019.8.06 .0001, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMENTA: APELAÇAO CIVEL - BUSCA E APREENSAO - CONSOLIDAÇAO DA POSSE E PROPRIEDADE DE VEÍCULO NÃO ENCONTRADO - IMPOSSIBILDADE - SENTENÇA CASSADA.
Inviável consolidar, de forma definitiva, a propriedade e a posse plena e exclusiva de um bem ainda não encontrado. Verificada a nulidade parcial do feito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194240-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR NÃO ANALISADA - BEM NÃO APREENDIDO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. Nas ações de busca e apreensão que têm como base o descumprimento do contrato de alienação fiduciária, aplicam-se as normas do Decreto-Lei nº 911/69. Referido Diploma Legal dispõe que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor se dará somente após o cumprimento da liminar.
Não tendo o pedido liminar sido analisado, em consequência não tendo o veículo sido apreendido, não é possível a consolidação da posse plena e da propriedade no patrimônio do credor, e, por isso, não pode o processo ser julgado, com resolução de mérito. Sentença cassada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023246-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

Por fim, ressalta-se ser inaplicável ao caso a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, 3º, do CPC, ante à necessidade do retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que seja respeitado o rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/96.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
para anular a sentença recorrida e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 17:12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55808206032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.